Tribunal: TJES
Processo: 0032130-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032130-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: CARLA WEST

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DECLARADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, mantendo a divisão igualitária das custas processuais e promovendo a redistribuição dos honorários advocatícios entre as partes, suprindo omissão anteriormente existente na sentença.

3. Constatada omissão no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em desfavor da embargante, impõe-se sua fixação com base no valor do proveito econômico obtido pela embargada, correspondente à declaração de responsabilidade da embargante pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0032130-79.2017.8.08.0024

Apelante:

SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.

Apelada:

Carla West

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. contra o acórdão de id. 11154525, que deu parcial provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Carla West.

Nas razões recursais de id. 11946631, a embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de ajuste na distribuição dos ônus sucumbenciais em virtude da sucumbência recíproca, mas manter, ao final, a mesma divisão igualitária de 50% das custas processuais determinada na sentença; b) há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, uma vez que a condenação possui natureza meramente declaratória e, portanto, não comportaria fixação sobre valor de condenação inexistente; c) o único pedido acolhido refere-se à declaração de responsabilidade da embargante pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves, devendo o respectivo montante servir como base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos à apelada.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não se verifica a alegada contradição no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O voto condutor foi expresso ao reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a divisão igualitária das custas processuais e, ao mesmo tempo, redistribuindo os honorários advocatícios entre as partes.

Nesse sentido, a embargada, que anteriormente não havia sido condenada ao pagamento da verba honorária, foi devidamente responsabilizada nos termos do acórdão, evidenciando a superação da omissão da sentença quanto a esse ponto.

Assiste razão à embargante, no entanto, quanto à existência de omissão no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Conforme consta dos autos, o único pedido acolhido pela sentença tem natureza declaratória, reconhecendo a responsabilidade da construtora embargante pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves.

Ainda que se trate de provimento sem carga executiva, é possível extrair da documentação acostada aos autos o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela embargada com a procedência parcial da demanda, no montante de R$ 31.706,28 (trinta e um mil setecentos e seis reais e vinte e oito centavos).

Nesse viés, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para determinar que os honorários advocatícios devidos pela embargante em favor do patrono da apelada sejam fixados com base no valor do proveito econômico correspondente à responsabilidade reconhecida no pagamento das cotas condominiais mencionadas.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para determinar que os honorários advocatícios devidos pela embargante à parte adversa sejam calculados sobre o valor das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves, no importe de R$ 31.706,28 (trinta e um mil setecentos e seis reais e vinte e oito centavos), com seus respectivos acréscimos legais, mantendo-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.